Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-98.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Requerentes que não ostentam a condição de sócios. Propositura da ação pelos herdeiros de sócio falecido visando à apresentação de contas relativas ao período posterior ao falecimento. Impossibilidade. Com a morte do sócio ocorre a liquidação de sua cota do capital social,

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Requerentes que não ostentam a condição de sócios. Propositura da ação pelos herdeiros de sócio falecido visando à apresentação de contas relativas ao período posterior ao falecimento. Impossibilidade. Com a morte do sócio ocorre a liquidação de sua cota do capital social, restando aos herdeiros o direito ao recebimento do valor correspondente a tal cota. Inteligência do art. 1.028 do Código Civil e da cláusula décima do contrato social. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.